Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711577-38.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME, NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, PRINCIPAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, OPENCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, ZATER TECHNOLOGIES LTDA, DREAM WORLD INFORMATICA LTDA - ME, FORK CONTENT PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA., ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS INSPIRA LTDA - ME, CENTRAL DE COMPRAS ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. APELADO: FRANCIS SOARES RIBEIRO D E S P A C H O Regularizada a representação processual (ID 22759657 e seguintes), à parte apelante, na pessoa da nova advogada, para tomar ciência da decisão de ID 21391266. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora